Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, relativa à cobrança da terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com base em decisão transitada em julgado, sob a alegação de inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da lei, excesso de execução e aplicação indevida da Taxa Selic. Requereu efeito suspensivo com fundamento na pendência de ação rescisória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se há inexigibilidade do título judicial por afronta ao Tema 864 do STF e à ausência de dotação orçamentária; (iii) determinar se há inconstitucionalidade ou anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado conforme Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) verificar se a Resolução CNJ no 303/2019 viola o princípio da separação dos poderes ou o art. 167, I, da CF/1988.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em tela, conforme indeferimento expresso pela relatora da rescisória.4. A alegação de inexigibilidade da obrigação por violação ao Tema 864 do STF é afastada, pois o título judicial trata de reajuste remuneratório específico previsto em lei própria e não de revisão geral anual, revelando-se inaplicável o precedente.5. A Lei Distrital no 5.184/2013 foi considerada constitucional pelo STF na ADI 7.391/DF, o que afasta a tese de coisa julgada inconstitucional.6. A aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, pois não há cumulação de juros e correção monetária após sua incidência.7. A Resolução CNJ no 303/2019 se limita a regulamentar a operacionalização de normas constitucionais no âmbito da competência atribuída ao CNJ pela EC no 114/2021, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes nem ao art. 167, I, da CF/1988.8. A jurisprudência do TJDFT e do STF reconhece a validade da atuação normativa do CNJ no tocante aos precatórios, reafirmando que os encargos legais incidentes sobre débitos judiciais não configuram programas ou projetos orçamentários.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021, art. 107-A do ADCT; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, § 5o e 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. André Mendonça; TJDFT, Acórdão no 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28/09/2023; Acórdão no 1892962, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17/07/2024; Acórdão no 1779188, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08/11/2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020.

(m)